Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES OFICIALMENTE ESTABELECIDOS PARA CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. VALOR DA CAUSA. REFORMATIO IN PEJUS. TESE PREJUDICADA.

1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Prejudicial de prescrição reagitada em contrarrazões não conhecida.

2. Sendo do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), juntando, no caso dos autos, planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP por intermédio de Resoluções anuais e tendo o d. sentenciante, motivadamente, apreciando o laudo particular anexado à exordial, demonstrado a inadequação dos cálculos elaborados em compasso com os parâmetros legais estabelecidos, conforme destacado em contestação, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil, porquanto prescindível no caso.

3. Constatada a fragilidade dos cálculos apresentados ante a utilização de índices obscuros e divergentes dos aplicáveis ao PIS/PASEP na perícia particular juntada pela parte, correta a conclusão adotada na r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, já que ausente a comprovação da utilização equivocada dos índices oficiais.

4. Apelação cível conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provida. Preliminar de inadequação do valor da causa prejudicada.